Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728825-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARTINS BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MARTINS BORGES contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 70195323). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões (ID 70195325), o apelante sustenta que: 1) o banco réu não apresentou o contrato primitivo que deu origem ao refinanciamento; 2) é pessoa idosa, de baixo conhecimento, e não sabia que estava sendo descontado empréstimo em seu benefício previdenciário; 3) o fato do crédito ter sido tomado em terminal de autoatendimento, mediante suposto uso de cartão e senha pessoal, não é suficiente para comprovar a licitude da operação e sua autoria; 4) caberia ao banco exibir as imagens gravadas do caixa eletrônico – prova de fácil produção – para comprovar que o empréstimo foi contrato pelo autor; 5) recebe seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco. No entanto, o comprovante juntado pelo réu demonstra que o valor decorrente de refinanciamento foi depositado na sua conta do Banco do Brasil; 6) quando o mutuário receber benefício previdenciário, o crédito de empréstimo concedido pelo banco deve ser depositado na mesma conta da prestação previdenciária, conforme Instrução Normativa 28/08 do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 7) a realização de empréstimo e refinanciamento, sem autorização e sem solicitação pelo consumidor, é prática abusiva; 8) o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais, em razão da má prestação do serviço. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70195329). O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos e juntassem documentos (ID 70868311). O apelante juntou extratos bancários de contas de sua titularidade, referentes aos meses de abril e maio de 2021 (IDs 71536595 e 71536596). Por sua vez, o banco apelado, juntou documentos a fim de comprovar a regularidade da contratação (ID 71587518). Intime-se o apelante para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo banco, no prazo de 5 dias. Em igual prazo a transcorrer conjuntamente, intime-se o banco apelado para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo apelante. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator